Tribunal: TJMT
Processo: 1013060-91.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013060-91.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CUNHA PENA - CPF: 594.926.001-53 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Município de Barra do Garças ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a Agente de Combate às Endemias durante o período da pandemia de COVID-19 (março/2020 a novembro/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19 para servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, sem a realização de perícia técnica ou previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei Complementar no 091/2005 e Lei Municipal no 4445/2022) condiciona expressamente a caracterização e classificação da insalubridade à realização de perícia técnica, não havendo previsão de presunção automática de insalubridade em grau máximo durante períodos específicos.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal, conforme estabelece a Súmula Vinculante no 37 do STF.

5. O Município de Barra do Garças, ciente da situação excepcional causada pela pandemia, editou a Lei Complementar no 286/2021 e o Decreto no 4675/21, implementando gratificação extraordinária temporária de combate à COVID-19, demonstrando que o ente municipal estabeleceu forma específica de compensação financeira para os servidores expostos aos riscos da pandemia.

6. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a ausência de previsão legal específica impede a concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público municipal durante o período da pandemia de COVID-19 exige previsão legal específica ou laudo técnico que comprove a exposição a agentes insalubres nesse grau. 2. A simples decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia não autoriza, por si só, a majoração automática do adicional de insalubridade para o grau máximo, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 091/2005, art. 40; Lei Municipal no 4445/2022, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025; TJMT, N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013060-91.2024.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças-MT

Recorrente
: Município de Barra do Garças-MT

Recorrido
: Maria de Fátima Cunha Pena

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria de Fátima Cunha Pena ajuizou reclamação em face do Município de Barra do Garças-MT. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE) desde 01/08/2012; b) recebe adicional de insalubridade em grau mínimo (10%) apenas a partir de 2023; c) durante a pandemia da COVID-19, trabalhou na linha de frente, exposta a agentes biológicos de alto risco; d) o Anexo 14 da NR-15 prevê adicional de insalubridade em grau máximo para trabalho com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. Requereu: a) o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia (março/2020 a novembro/2022); b) reflexos em férias e 13o salário.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a parte autora é agente de combate a endemias e trabalhou na unidade de saúde durante o período da pandemia; b) a Turma Recursal firmou entendimento de que a perícia é dispensável nos casos de insalubridade máxima ocorrida no período da pandemia por ser público e notório; c) a parte autora comprovou seu direito constitucional ao adicional de insalubridade em grau máximo no período da pandemia. Condenou o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% no período da pandemia, descontando o já pago, com reflexos, respeitando a prescrição quinquenal, no valor de R$ 31.250,33.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a autora já recebe adicional de insalubridade em grau mínimo (10%); b) o Município editou a Lei Complementar no 286/2021 e o Decreto no 4675/21, que implementaram gratificação extraordinária temporária de combate à COVID-19 aos servidores da área da saúde; c) a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo conceder direitos sem previsão legal; d) é necessário laudo técnico para verificar o enquadramento de condições de insalubridade; e) há recentes decisões do TJMT provendo recursos em favor do Município em casos semelhantes. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Barra do Garças-MT é assegurado pelo artigo 40 da Lei Complementar Municipal no 091/2005:

"Art. 40 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada a indenização por insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1 A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMSBG.

§ 2 O valor da indenização por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde."

A Lei Municipal no 4445/2022 reforçou esse direito especificamente para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, estabelecendo em seu artigo 79 que
"o grau de insalubridade e consequente percentual são os definidos na Lei Complementar n. 091, de 22 de dezembro de 2005, observando rigorosamente laudo técnico pericial da espécie elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças"
.

Conforme se verifica, a legislação municipal condiciona expressamente a caracterização e classificação da insalubridade à realização de perícia técnica, não havendo previsão de presunção automática de insalubridade em grau máximo durante períodos específicos, como o da pandemia de COVID-19.

No caso em análise, a parte reclamante pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19 (março/2020 a novembro/2022), alegando que, na condição de Agente de Combate às Endemias, esteve exposta a risco biológico acentuado.

Embora seja inegável que a pandemia de COVID-19 representou um período de excepcionalidade sanitária, com riscos elevados para os profissionais da saúde, a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo não pode prescindir da observância do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF).

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, não podendo se afastar dessa regra constitucional sob pena de praticar ato inválido. Ou seja, a Administração Pública somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado.

Nesse sentido, o Município de Barra do Garças, ciente da situação excepcional causada pela pandemia, editou a Lei Complementar no 286, de 25 de janeiro de 2021, que implementou gratificação extraordinária temporária de combate à COVID-19 aos servidores da área da saúde por serviços essenciais prestados em exposição ao coronavírus SARS-CoV-2. Posteriormente, o Decreto no 4675/21, de 19 de julho de 2021, prorrogou por mais 2 meses o pagamento dessa gratificação.

Essa medida específica demonstra que o ente municipal, dentro de sua competência legislativa, estabeleceu a forma de compensação financeira para os servidores expostos aos riscos da pandemia, não tendo optado pela majoração automática do adicional de insalubridade para o grau máximo.

Ademais, a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a ausência de previsão legal específica impede a concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO E PROVIDO. (...) 3. O presente recurso visa analisar a viabilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apresentado por uma servidora pública municipal atuante na função de agente comunitário de saúde lotada na unidade de saúde do Município de Barra do Garças/MT. O pedido fundamenta-se na exposição a alto risco biológico durante a pandemia da COVID-19. Contudo, a solicitação enfrenta impedimentos legais devido à ausência de revisão normativa que a ampare. 4. Sabe-se que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas. 5. Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares. 6. Diante do exposto, conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes. 7. Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. (N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025)"

"EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025)"

Ainda, a Ministra Regina Helena Costa, em Decisão Monocrática proferida em RMS 70.509, manifestou que "a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória".

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 37, estabeleceu que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
Assim, a concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo, sem previsão legal específica ou laudo técnico que a ampare, configuraria indevida interferência do Poder Judiciário na esfera legislativa.

Portanto, considerando a ausência de previsão legal específica para a concessão automática do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico, bem como a inexistência de laudo técnico que comprove a exposição da parte reclamante a agentes insalubres em grau máximo, não há como acolher a pretensão autoral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025